Tribunal: CARF
Processo: 11080.732280/2012-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.732280/2012-34
ACÓRDÃO
2002-009.322 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LORECI CAETANA BASSAN BORTOLASO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA
CARF no 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.322 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732280/2012-34
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto[a] integral), Ricardo Chiavegatto de
Lima(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Marcelo de Sousa Sateles, substituído(a)pelo(a)
conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite, o conselheiro(a) Joao Mauricio Vital.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da
decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de crédito tributário constituído por meio do Auto de
Infração, às fls. 02/09, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física do Exercício
2008.
Decorreu o citado lançamento da ação fiscal levada a efeito junto à contribuinte,
conforme pormenorizado no Relatório Fiscal de fls. 10/14.
Do procedimento fiscal descrito, deve ser destacado que:
A ação fiscal teve por finalidade a verificação do cumprimento das obrigações
tributárias referentes ao Imposto de Renda Pessoa Física incidente no ano-
calendário de 2007, em especial os depósitos bancários incompatíveis com a
renda declarada. A fiscalização foi amparada pelo MPF no10.1.01.00-2012-00343-
0.
A DIRPF do ano-calendário 2007 foi entregue tempestivamente, em 01/04/2008 e
na qual constava rendimento zero de rendimento tributável e R$ 29.494,24 da
soma de rendimentos isentos, não-tributáveis e sujeitos à tributação exclusiva. A
natureza da ocupação declarada foi no código 62 – Aposentado, militar reformado
e pensionista do INSS portador de moléstia grave.
Através de informações disponíveis neste Órgão foi verificada movimentação
financeira incompatível com a declaração de rendimentos informada em sua DAA.
Assim, foi emitido o Termo de Início de Ação Fiscal em 11/04/2012 solicitando as
contas bancárias em que tivesse havido movimentação no período. Solicitação
reiterada em 15/05/2012.
A contribuinte informou a relação das contas bancárias, mas sem os respectivos
extratos. Dessa forma, a fiscalização diligenciou junto ao banco Banrisul,
solicitando as informações sobre movimentação financeira em conta-corrente e
conta de caderneta de poupança. Foi verificado, através dos extratos, que a
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.322 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732280/2012-34
3
interessada usava a conta de poupança para depositar os rendimentos e a conta
corrente para saques.
A Interessada recebeu rendimentos mensais do INSS na conta poupança e
variados depósitos das mais variadas formas, em dinheiro, em cheque, via
eletrônica, o que evidencia que ela exerceu atividade que gerou renda no
período.
Verifica-se que em especial no mês de novembro houve expressivos ingressos
que se destacam pelo desnivelamento com os demais meses. Foi então enviada
intimação solicitando que fossem informadas as origens dos recursos que
originaram os depósitos mais expressivos.

Em resposta foi declarado que os depósitos decorreram de transferência
patrimonial, em virtude da extinção de relação conjugal-afetiva, sem, no entanto,
terem sido apresentados documentos que comprovassem quaisquer atos
relativos a divisão de patrimônio.
Após nova intimação a Interessada informou a origem de vários depósitos, que
foram por ela classificados em:
1) aposentadoria por invalidez,
2) Complemento de aposentadoris por invalidez,
3) ressarcimento de custos/despesas com os cães e
4) indenização/dissolução de União Estável.
Para comprovação dos itens 1 e 2 acima apresentou extrato do INSS, para o item
3 comprovantes de transferências bancárias de várias pessoas físicas, afirmando
serem doações recebidas para custear despesas de uma associação denominada
“Cão Carente Urgente”. Não houve apresentação de qualquer documento
comprobatório referente ao item 4.
Em obediência ao disposto no artigo 42 da Lei no 9.430/96, foi afastada a
presunção legal de omissão tributária no que respeita aos recursos individuais
iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 manejados no ano-calendário em tela.
No entanto, sobre os valores individuais de R$ 58.493,83 e R$ 71.000,00
ingressados na conta poupança em novembro de 2007, cuja origem não restou
comprovada, incide a presunção legal de omissão de rendimentos.
Assim, foi efetuado o lançamento correspondente aos dois depósitos omitidos
que resultou em R$ 129.493,83, para o qual inexiste comprovação hábil e
irrefutável da respectiva origem.
Impugnação Cientificada do lançamento em 10/11/2012 (AR fls. 99), a Interessada
apresentou impugnação de fls. 102/120, alegando, em síntese:
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.322 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732280/2012-34
4
A Impugnante atendeu prontamente a todas as intimações, juntando os
comprovantes respectivos.
Com a justificação de todos os depósitos realizados em conta poupança, o autor
do procedimento fiscal centralizou a fiscalização nos valores individuais de R$
58.493,83 e R$ 71.000,00. Tais valores foram considerados incompatíveis com a
renda declarada.
A autoridade fiscal esqueceu-se, no entanto, que a Impugnante e Bárbara Alves
Buissa, sua ex-cônjuge, mantinham contas correntes conjuntas (doc 1 fls. 122),
sendo tal fato informado em resposta à intimação no 188/2012. A união estável
entre elas findou-se no final de 2007.
O autor do procedimento fiscal alega que não foram apresentados documentos
que comprovassem quaisquer atos relativos à divisão de patrimônio. Ora, se a
cônjuge Bárbara Alves Buissa, detentora de patrimônio significativo e superior,
resolveu depositar em favor da Impugnante bem fungível e não dividir seus bens
imóveis, por exemplo, não há o que falar em divisão patrimonial.
Trata-se de ressarcimento em virtude da extinção do relacionamento e dos longos
anos de dedicação da Impugnante à vida conjugal com Bárbara Buissa.
A autoridade lançadora sequer fundamentou o lançamento, limitando-se a
reproduzir o texto legal do artigo 42 da Lei No 9.430, sem quaisquer certezas
quanto à real omissão de rendimentos.
Trata-se de falta de valoração dos documentos probatórios, eis que a Impugnante
apresentou as provas que demonstram, de forma cabal, a origem dos depósitos,
justificando-os como transferência do patrimônio – em dinheiro – construídos
durante a relação conjugal. A Impugnante apresentou à fiscalização a declaração
de conta conjunta emitida pelo BANRISUL (fls. 122), o cartão de dependente no
posto médico onde a ex-cônjuge trabalhava (fls. 123) e a cópia do cheque da ex-
cônjuge no valor de R$ 58.493,83 (fls. 124).
Em nome da verdade material e com ofensa à integridade moral, em razão de
juntada de documentos pessoais que remontam sentimentos, a Impugnante
apresenta: cheque em branco de Bárbara (fls. 125), comprovante de pagamento
pela Impugnante de cartão de crédito de Bárbara (fls. 126), fotos (fls. 127/128),
declaração de residência feita por Bárbara e carta (fls. 129/130).
Entende que caso tais informações não sejam suficientes, que seja intimada
Bárbara para que esta justifique a origem dos depósitos, sequer cogitado pela
fiscalização mesmo ciente de que elas detinham conta conjunta no BANRISUL.
Cita outras testemunhas para atestar a união.
Alega a nulidade do Auto de Infração, uma vez que sabendo que os depósitos são
oriundos de contas mantidas junto ao BANRISUL, era de se esperar que fosse
intimada Bárbara para que justificasse em conjunto, os depósitos bancários
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.322 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732280/2012-34
5
objetos de presunção de omissão de receitas (seja da conta conjunta no
35.851.930.0-5, seja da conta no 35.850.544.0-4).
Cita a Súmula CARF no 29, que estabelece que: “Todos os co-titulares da conta
bancária devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela
efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na
presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de nulidade do
lançamento”.
Nem se diga que a conta objeto do Auto de Infração consta apenas a Impugnante
como titular, pois o conjunto probatório é suficiente para verificar que era normal
a movimentação da conta conjunta junto ao BANRISUL.
É de se ressaltar que a alegada ausência de recolhimento do Imposto de Renda
Pessoa Física justifica-se na medida em que tais valores não representam
acréscimo patrimonial, mas sim transferência patrimonial decorrente da
dissolução amigável da união estável da Impugnante com Bárbara Alves Buissa,
em união homoafetiva.
Discorre sobre a união homoafetiva e que ela deve ser reconhecida para fins
tributários. Cita decisão do STF no sentido de reconhecer a união homoafetiva
como entidade familiar, bem como o Parecer PGFN/CAT no 1.510/2010.
Alega que é inevitável concluir que não há como negar a condição legal de união
estável afetiva entre a impugnante e Bárbara Alves Buissa e que durante o tempo
dessa convivência esta contribuiu para construção do patrimônio econômico e
financeiro, cuja extinção ocorreu no final de 2007; que os valores de R$ 58.493,83
e R$ 71.000,00 depositados em conta corrente do BANRISUL possuem natureza
jurídica própria de transferências patrimoniais e que esses valores devem ser
excluídos do conceito de renda à luz da Constituição Federal, CTN, da legislação
tributária do próprio tributo e das provas documentais juntadas no decorrer da
ação fiscal.
Discorre sobre a intributabilidade das transferências patrimoniais, aduzindo que,
no caso, não há que se falar em acréscimo patrimonial. Não havendo acréscimo
patrimonial afasta-se a presunção de omissão de rendimentos.
Aduz que diante de qualquer incerteza devem-se afastar por completo as
alegações do autor do procedimento fiscal, sob pena do artigo 42 da Lei no
9.430/1996 tornar-se espécie de “carta branca” para quaiquer situações de
dúvidas e incertezas, em manifesta ofensa ao princípio da capacidade
contributiva.
Discorre sobre a regra de apuração de ganho de capital em transferências de bens
em dissolução de União Estável. E como se trata de bem fungível (dinheiro) e este
foi originário da ex-cônjuge Bárbara A Buissa, o que pressupõe a respectiva
Declaração do Imposto de Renda (2006-2007), não sofrendo alteração de seu
valor, não há o que falar em qualquer tributação no ato de transferência.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.322 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732280/2012-34
6
Requer, por fim, a nulidade do Auto de Infração por ausência de intimação de
Bárbara A Buissa, sua cônjuge à época, com quem mantinha conta conjunta junto
ao BANRISU, cujos depósitos bancários são de origem desta mesma instituição
financeira. Pleiteia a busca da verdade material seja por documentos, seja pelas
diligências através de intimação da ex-cônjuge e das três testemunhas arroladas.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/03/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 09/04/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) aplicação do princípio da verdade material na apreciação das provas
b) inexistência de omissão de rendimentos - a origem dos depósitos em conta
bancária está comprovada nos autos
c) nulidade do lançamento por cerceamento de defesa.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos referentes aos valores de R$
58.493,83 e R$ 71.000,00 ingressados na conta poupança em novembro de 2007, cuja origem não
restou comprovada.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto parte da decisão de 1a instância com
a qual concordo e que adoto:
Nulidade O lançamento é ato privativo da Administração Pública pelo qual se
verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum devido
pelo sujeito passivo da obrigação tributária, prevista no artigo 113 da Lei n.o
5.172/1966, o Código Tributário Nacional - CTN. A atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional,
como previsto no parágrafo 1o do art. 142 do CTN.
O lançamento em questão resultou de Mandado de Procedimento Fiscal, o início
do procedimento de ofício foi devidamente cientificado à contribuinte e constam
dos autos cópia de outras intimações pelas quais foi dada a ela a oportunidade de
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.322 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732280/2012-34
7
apresentar
esclarecimentos
e
documentos
comprobatórios
dos
dados
questionados no procedimento fiscal.
Examinando-se o Auto de Infração questionado, verifica-se que ele contém todos
os requisitos exigidos no art. 10 do Decreto n.o 70.235/1972, inclusive quanto a
ter sido lavrada por servidor competente (Auditor-Fiscal da Receita Federal), com
atribuições legais para tal fim, e que a descrição dos fatos nele contida permitiu
ao sujeito passivo impugnar o lançamento efetuado.
O art. 59 do Decreto n.o 70.235/1972 dispõe que:
“são nulos:
I- os atos e termos lavrado por pessoa incompetente; II- os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa”.
E, consoante o art. 60 do mesmo Decreto, “As irregularidades, incorreções e
omissões diferentes das referidas no artigo anterior não importarão em nulidade
e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se
este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio”.
Possíveis irregularidades, tais como, enquadramento legal e erros materiais ou
formais não implicam nulidade do procedimento administrativo fiscal, mas a sua
retificação, quando provado prejuízo para o contribuinte e/ou cerceamento do
seu direito de defesa.
Não tendo sido constatado nos autos qualquer das situações previstas no citado
art. 59, não se justifica declarar a nulidade do lançamento.
Omissão de Rendimentos Com o advento da Lei no 7.713/1988, todo rendimento
auferido pelas pessoas físicas são tributáveis, mensalmente, a medida que sejam
percebidos, conforme os dispositivos a seguir transcritos:
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de
1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados
pelo imposto de renda na forma da legislação vigente, com as modificações
introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à
medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma
dos ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de
qualquer natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.322 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732280/2012-34
8
valor de transmissão do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido
monetariamente, observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que
importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa
de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda,
permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração
em causa própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa
de cessão de direitos e contratos afins.
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título.
Da omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários sem origem
comprovada.
No que alcança ao critério utilizado pelo Fisco no lançamento relativo a depósitos
bancários do ano-calendário de 2007, vale transcrever, de início, o art. 42, caput e
§§ 1o a 4o, da Lei no 9.430, de 1996, que estabelecem os fundamentos gerais para
essa autuação:
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica; II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior,
os de valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o
seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00
(oitenta mil reais). (redação dada pela Lei no 9.481, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.322 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732280/2012-34
9
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento. (...)” A
Contribuinte se encontra, por força de lei, obrigada a esclarecer a origem de seus
depósitos quando intimada pelo Fisco. A lei impõe textualmente à Contribuinte o
ônus de comprovar “mediante documentação hábil e idônea a origem dos
recursos utilizados nessas operações”.
Também é imperativo destacar que os depósitos bancários não são meros indícios
que necessitam de provas para configurar uma omissão de rendimentos. Não
comprovada a origem dos recursos creditados nas contas bancárias, nos termos
do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, resta caracterizada a aquisição de renda
omitida à tributação, fato gerador do imposto de renda, descrito no art. 43 do
CTN. A propósito, os arts. 43 e 44 do CTN estabelecem que a hipótese de
incidência do imposto de renda é a aquisição de renda ou proventos de qualquer
natureza e a base de cálculo do imposto é o montante real, arbitrado ou
presumido. Vejamos in verbis:
“Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos; II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os
acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
_________________________________________________________________
Art. 44. A base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado ou presumido,
da renda ou dos proventos tributáveis.” Faz-se mister ressaltar que de forma
alguma se está atribuindo aos depósitos bancários a natureza de hipótese de
incidência tributária. O que está sendo tributado é o rendimento omitido,
apurado por meio de presunção legalmente estabelecida não afastada pela
Contribuinte.
O art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, definiu que os depósitos bancários de origem
não comprovada caracterizam omissão de rendimentos e não meros indícios de
omissão, razão pela qual não há que se estabelecer o nexo causal entre cada
depósito e o fato que represente omissão de receita, ou mesmo restringir a
hipótese fática à ocorrência de acréscimo patrimonial a descoberto ou a indícios
de sinais exteriores de riqueza, como previa a Lei no 8.021, de 1990. Tampouco a
tributação de depósitos sem origem comprovada está condicionada à existência
de hipotéticas distorções entre o montante depositado e os rendimentos
declarados.
Em outras palavras, o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, não exige a prova de que os
depósitos se converteram em renda, nem, tampouco, precisa haver algum nexo
causal entre os depósitos e os rendimentos omitidos, bastando que os depósitos
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.322 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732280/2012-34
10
bancários não tenham origem comprovada para que sejam considerados
rendimentos omitidos.
Apresentação de Provas O lançamento notificado ao sujeito passivo pode ser
alterado em decorrência da apresentação da impugnação, conforme disposto no
art. 145, I, do CTN, se existir justificativa suficiente para tanto. De acordo com o
sistema de repartição do ônus probatório adotado pelo Decreto no 70.235/1972,
norma que rege o processo administrativo fiscal, conforme seu artigo 16, inciso III,
e de acordo com o artigo 333 do Código de Processo Civil, aplicável à espécie de
forma subsidiária, cabe ao impugnante fazer a prova do direito ou do fato
afirmado na impugnação, o que, não ocorrendo, acarreta a improcedência da
alegação.
Acerca de provar, posteriormente à fase impugnatória, o fato alegado por todos
os meios de prova, cabe ressaltar que a regra geral é que as provas devem ser
apresentadas aos autos no prazo da impugnação do lançamento, no momento de
sua interposição, admitindo-se a juntada de documentos em data posterior
apenas em situações especificadas pela legislação, o que não se verifica no caso
concreto, conforme estabelece os artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972 e
alterações posteriores.
Assim vejamos no disposto no parágrafo 4o do art. 16 do Decreto n.o
70.235/1972, acrescido pelo art. 67 da Lei n.o 9.532/1997, abaixo transcrito:
§ 4 - A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; b) refira-se a fato ou a direito superveniente; c) destine-se
a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
É possível a juntada posterior de documentos, mas desde que observado o
disposto no 5o do artigo citado, que assim dispõe:
§5o. A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.532, de 10.12.1997).
Cabe aqui recordar o art. 141 do CTN, que assim dispõe:
Art. 141 – O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou
extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta
Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade
funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias.
No presente caso, a autoridade lançadora constatou que a contribuinte não
declarou qualquer rendimento tributável no exercício 2008, apenas rendimentos
isentos, não tributáveis e sujeitos à tributação exclusiva na fonte. No entanto,
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.322 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732280/2012-34
11
através de informações disponíveis neste órgão foi verificada movimentação
financeira incompatível com a declaração.
Através dos extratos bancários obtidos junto ao Banco Banrisul, uma vez que a
contribuinte havia informado apenas os números das contas com as quais operou,
foi verificada a entrada de rendimentos mensais recebidos do INSS e variados
depósitos das mais variadas formas. Mas, em especial no mês de novembro de
2007, foram constatados um depósito em dinheiro no montante de R$ 58.493,83
e um TED no valor de R$ 71.000,00, os dois na mesma data, 22/11/2007.
A contribuinte alega que tais depósitos se originaram de sua separação de
Bárbara Alves Buissa, sua ex-cônjuge, com a qual mantinha união estável, que
findou-se no final de 2007. Que a ex-cônjuge era detentora de patrimônio
significativo e resolveu depositar em favor da Impugnante bem fungível e não
dividir seus bens imóveis. Tratou-se de ressarcimento em virtude da extinção do
relacionamento e dos longos anos de dedicação da Impugnante à vida conjugal
com Bárbara Buissa.
Para comprovação da união estável foram apresentadas fotos, cartas, declaração
de conta corrente em conjunto, cartão de dependente da contribuinte junto à
Prefeitura Municipal de Capitão cuja titular era Bárbara Buíssa. No entanto, tais
documentos comprovam que houve um relacionamento entre as duas, porém tais
elementos não são suficientes para comprovação da união estável.
A conta conjunta alegada, conforme documento de fls. 27, emitido pelo
BANRISUL, teve duração no período de 08/2005 a 05/2006. Portanto, no ano-
calendário em análise, 2007, não existia mais. Assim, não há que se falar em
nulidade por não ter sido intimada Bárbara Buissa, uma vez que a mesma não era
titular da conta no período.
A contribuinte, em atendimento à intimação de no 208/2012, apresentou o anexo
I – Justificativa dos Depósitos (fls. 38/39), no qual constam vários depósitos em
valores variados nos quais consta como justificativa “Indenização/Dissolução
União Estável”. São depósitos ora em cheque, ora em dinheiro, em valores tais
como R$ 3.075,00, R$ 2.488,55; R$ 1.550,00, R$ 3.845,34, além do depósito de R$
58.493,83 e da transferência de R$ 71.000,00, que não guardam qualquer relação
em comum. Atente-se ao fato de que a contribuinte alega que a união terminou
no final de 2007, mas desde janeiro de 2007 ela informa valores como sendo
referentes a “Indenização/Dissolução União Estável”.
Vale ressaltar que foi anexada cópia de um cheque no valor de R$ 58.493,83 que
teria sido emitido por Bárbara Alves Buissa (fls. 52), mas tal valor consta como
sendo depósito em dinheiro no extrato de fls. 30 e 97. Não foi anexada cópia do
cheque depositado fornecida pelo Banco.
Quanto ao pedido de diligência junto à Bárbara Buissa, deve –se enfatizar que a
comprovação da origem requerida no caput do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
também combinada com a ressalva do § 2o do mesmo artigo, tem como efeito
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.322 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732280/2012-34
12
inequívoco inverter o ônus da prova aos contribuintes, que, desse modo, ficam
demandados a comprovar que não houve, por meio do depósito bancário
questionado pela fiscalização, a materialização da hipótese prevista em lei como
sendo fato gerador do imposto de renda. Em caso positivo, sendo tributável o
rendimento, é intrínseco à comprovação da origem o dever de demonstrar que
aquela aquisição de disponibilidade econômica já foi oferecida à tributação, seja
na declaração de ajuste, seja exclusivamente na fonte, ou, ainda, se for o caso,
que se encontrava amparada por isenção ou não incidência.
Assim, a função do Fisco é demonstrar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento e intimar os seus titulares a apresentarem os
documentos, informações e esclarecimentos relativos à sua origem, como
devidamente o foi no caso concreto, com a finalidade de verificar a ocorrência de
omissão de rendimentos prevista pelo art. 42 da Lei no 9.430, de 1996. Em
contrapartida, não descaracterizada de forma inequívoca a hipótese de incidência
do imposto de renda, por meio de comprovação hábil e idônea da origem dos
recursos, tem a autoridade fiscal o poder/dever de autuar a omissão no valor dos
depósitos bancários recebidos, com fundamento na disposição legal analisada,
que assim o autoriza.
Conclui-se, portanto, que não ficou provada a procedência dos valores lançados e
nem a que título eles foram depositados.
Diante de todo o exposto, não tendo ficado comprovado que tais depósitos eram
referentes a transferências patrimoniais, deve ser mantida a infração de omissão
de rendimentos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 216
DF CARF MF
Original